Tribunal: CARF
Processo: 18220.720824/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.720824/2020-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.720824/2020-22
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.720824/2020-22

1. Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa isolada, no valor de R$
163.653,23, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em decorrência
da não homologação de compensações controladas no processo de reconhecimento de
direito creditório de no 10280-903.279/2018-77 (fls. 13/18).
2. A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 09/12/2020 (fl. 21) e apresentou
a impugnação de fls. 25/33 em 21/12/2020 (fl. 24), na qual alega o seguinte:
 não há que se falar na incidência de multa isolada aplicada com base no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96, pois deve ser considerada a boa-fé da Impugnante e afastada a
aplicação de dispositivo legal que viola entendimento pacífico dos Tribunais
Superiores.
 O §17 do art. 74 Lei n.o 9.430/96 criou a possibilidade de incidência de multa isolada
de 50% sobre o valor do crédito objeto de declarações de compensações não
homologadas, bastando que ocorra mera divergência a respeito do valor do crédito
objeto de compensação para justificar a incidência de multa, entendimento que é
completamente desarmônico com o aplicado nos Tribunais Superiores, violador de
princípios e preceitos basilares da Constituição Federal de 1988.
 A aplicação da multa desrespeita o direito de petição, bem como os direitos ao devido
processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de utilização de tributos
com efeito de confisco (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).
 A suposta má-fé da Impugnante na utilização de seu crédito “indevido” não pode ser
presumida, devendo ser provada.
 Tendo em vista que a constitucionalidade do dispositivo legal que serviu de
fundamento para a lavratura do Auto de Infração (§ 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96) está sob análise do Supremo Tribunal Federal, sendo que a matéria
atinente à validade de multa em pedido de compensação supostamente indevido teve
sua repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 796.939 (Tema
736), no qual a União questiona acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
que invalidou a penalidade, deve ser sobrestado o feito pela clara prejudicialidade
externa.
3. No despacho de encaminhamento à fl. 37 consta que o processo de crédito vinculado
ao auto de infração sob análise, está aguardando análise de pedido de débito na equipe
EREV-EQREV-DEVAT02-VR.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
impugnação, mantendo crédito tributário lançado conforme Acórdão no 108-015.456 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ARGUIÇÕES DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
A apreciação de constitucionalidade é atribuição do Poder Judiciário. O julgador da
esfera administrativa não tem competência para proceder à análise de aspectos
constitucionais de norma legal regularmente editada.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.720824/2020-22

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal que autorize o sobrestamento do
processo. O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da oficialidade, o que
obriga a Administração a impulsioná-lo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Desrespeito ao
direito de petição previsto no artigo 5o, inciso xxxiv, alínea “a” da constituição federal; 2)
Desrespeito ao direito do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e vedação de
utilização de tributos com efeito de confisco – dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; 3) Sobrestamento do feito em razão do tema 736 pendente de julgamento
pelo STF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial
de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos
com créditos que julgava líquidos e certos.
Alega a Recorrente ser inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/96. Apresenta argumentos relacionados a violação ao direito de petição, ao direito de
ampla defesa e do contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, bom como pelo seu caráter
confiscatório e abusivo. Destaca que há no âmbito do STF a ADI no 4.905 que trata justamente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.720824/2020-22

da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 com repercussão geral
reconhecida com o Tema 736 a ser julgado por aquela Corte Suprema.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.720824/2020-22

concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Original